Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-91.2016.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000822-91.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANTONIO GILBERTO SERON - CPF: 571.928.479-68 (APELADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), DOMINGOS LOPES NEVES - CPF: 257.639.709-34 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VERA LUCIA ZAGO - CPF: 705.018.748-87 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO JUDICIAL NA FORMA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – PLENA POSSE SOBRE O IMÓVEL

POR 20 ANOS SEM RESISTÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CÔNJUGE SOBRE A DAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO –ALEGAÇÃO APENAS EM TESE DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DA PARTE DIANTE DA ALEGADA NULIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

“É princípio geral do Direito que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. No caso concreto, jamais foi negada a existência do débito ou foi alegado vício do consentimento que justificasse a pretendida invalidade do acordo de dação em pagamento.” (STJ, REsp 1529742, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000822-91.2016.8.11.0051

APELANTE: DOMINGOS LOPES NEVES e MARLI MENDES NEVES

APELADO: ANTÔNIO GILBERTO SERON

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
DOMINGOS LOPES NEVES e MARLI MENDES NEVES

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 000822-91.2016.8.11.0051, proposta contra
ANTÔNIO GILBERTO SERON
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar os apelantes à obrigação de fazer consistente na averbação da construção na matrícula do imóvel com a consequente instituição de condomínio edilício e, a outorga de escrituração pública dos imóveis dados em pagamento, em favor do apelado, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenou-lhes em custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Os apelantes requerem a gratuidade judiciária, afirmando que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Buscam a nulidade da sentença, sob o fundamento que o negócio é nulo diante da ausência de anuência da apelante, no termo de dação em pagamento que foi concedido pelo apelante ao
JORGE DIGIGOV
, uma vez que são casados em regime de comunhão de bens, por isso necessária a outorga uxória.

Afirmam que se aplica à hipótese a regra do art. 169 do Código Civil, que estabelece que o negócio jurídico não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo tempo. Argumentam, também, que por se tratar de negócio celebrado em época que vigia o CPC/1973, incide a regra prevista no art. 235, que determina o consentimento da mulher, independente do regime de bens e da mesma forma trata o atual CPC no art. 1647.

Argumentam que se para fiança a outorga uxória é necessária, portanto, mesmo raciocínio deve ser aferido à dação de pagamento.

Ao final, pugnam pela concessão da liminar e, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida por entender ausentes os requisitos necessários a sua concessão.

Contra esse indeferimento a agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido.

Em contrarrazões a agravada se manifesta pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020